Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-67.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012279-67.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAKELINE PEREIRA DE MOURA - CPF: 032.782.291-00 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PROVAS DOCUMENTAIS CORROBORADAS. SÚMULA 34/TR-MT.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve comprovação da relação contratual que legitimou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos, especialmente telas sistêmicas, ordem de serviço, biometria facial e documento pessoal da parte autora, comprovam a existência de vínculo contratual entre as partes.

4. Nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, admite-se a prova documental por meio de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos, como ocorreu no caso concreto.

5. Comprovada a existência de vínculo jurídico e a inadimplência, a inscrição é legítima, não configurando dano moral.

6. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JAKELINE PEREIRA DE MOURA
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos inicias.

A agravante alega, em síntese, que não restou demonstrada a legitimidade da negativação.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 128,38 (cento e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

[...]

Com efeito, a parte reclamada, a fim de comprovar a legalidade da negativação, trouxe ordem de serviço de ligação de unidade consumidora, selfie e documento pessoal da parte autora.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.” (Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão, o que, no caso, não se verificou de modo suficiente.

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, consta nos autos tela sistêmica indicando a agravante como titular da UC nº 4598969-6, acompanhada de histórico de contas e ordem de serviço.

Nesse contexto, destaca-se a aplicação da Súmula nº 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual
"a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

No presente caso, as telas sistêmicas apresentadas estão corroboradas por outros meios de prova, tais como biometria facial e cópia de documentos pessoais da autora, utilizados para ligação da unidade consumidora.

Diante disso, entendo comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, o que torna legítima a cobrança e a consequente negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2
.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime. (N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em
contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade.
Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Agravo
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Reclamante, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2. O agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como seja declarada inexigível a dívida.

3. Pois bem. A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 2689711-6, instalada na Rua São Jorge, n. 960-B, bairro São Matheus, Cuiabá/MT – colacionando à defesa a ficha cadastral, histórico de consumo, ordens de serviço e de contas. Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, o recorrente se limita a alegar a inexistência de apresentação de contrato.

4. Como comprovante de endereço a parte autora anexou fatura da concessionária em nome de terceiro, referência 09/2021, desacompanhada de declaração de endereço por ele assinada.

5. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ela no período onde constam faturas pendentes, o que não o fez.

6. Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

(...) (N.U 1037229-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (g.n)

No que se refere à litigância de má-fé, constato que a agravante negou a existência de relação jurídica com a empresa agravada, apesar das provas em sentido contrário. Tal conduta se enquadra no art. 80 do CPC, pois caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação.

No tocante ao pedido contraposto, sua procedência decorre do reconhecimento da contratação e do inadimplemento, o que legitima a cobrança do valor negativado.

Assim, correta a condenação da agravante tanto pela litigância de má-fé quanto ao pagamento do débito objeto da negativação, por força do pedido contraposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025